Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001638-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Porto Esperidião - MT (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REESTABELECIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, sob fundamento de descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas em substituição à prisão. A defesa sustenta que a quebra das cautelares decorreu de problemas técnicos na tornozeleira eletrônica e da necessidade de mudança de endereço para exercício profissional, sem resposta do juízo de origem sobre os pedidos de readequação das medidas.

II.
Questão em discussão:
Definir se o decreto prisional encontra amparo nos requisitos legais, considerando a alegação de que o descumprimento das cautelares impostas foi devidamente justificado pela defesa e não analisado oportunamente pelo juízo competente.

III.
Razões de decidir:

1.

O art. 282, § 4o, do CPP, determina que o descumprimento de medidas cautelares pode ensejar a decretação da prisão preventiva, desde que constatada a necessidade da medida extrema, observando-se o princípio da proporcionalidade.

2.

No caso concreto, os autos demonstram que a defesa peticionou previamente informando sobre as dificuldades técnicas no monitoramento eletrônico e solicitando a readequação da comarca de comparecimento, sem resposta do juízo.

3.

A ausência de manifestação judicial sobre a solicitação de mudança de endereço do paciente e sobre os problemas técnicos com a tornozeleira eletrônica, bem como os registros de comparecimento em juízo nos meses anteriores, afastam o fundamento de descumprimento deliberado das medidas cautelares.

IV.
Dispositivo e tese:
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de adoção de medidas cautelares diversas, devendo o juízo analisar as justificativas apresentadas antes de decretar a segregação.”

Dispositivos relevantes citados: art. 312 e 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
impetrado por Dr. Josadabe Chaves Caetano, em favor do paciente Breno Kayan Barbosa, alegando constrangimento ilegal derivado de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Penal no 1000388-60.2024.8.11.0098.

Nas razões apresentadas a impetrante alega que o juízo decretou a prisão preventiva do paciente ao argumento de reiteradas quebras das cautelares impostas, tais como não se ausentar da comarca e comparecimento mensal em juízo.

Relata que os registros de descumprimentos apontados nos autos foram em razão das falhas apresentadas no aparelho de monitoramento, fato que teria sido levado ao conhecimento das autoridades e para o juízo da causa. Acrescente que peticionou nos autos principais informando o ocorrido e a necessidade do paciente mudar de endereço, porém, até a data da impetração não houve análise do pleito pelo juízo de origem.

Retrata que o delito de posse de arma de fogo de uso permitido possui pena de detenção e não justificaria medidas extremas.

Esclarece que o paciente nos meses e setembro/2024 e outubro/2024 compareceu nos Fóruns de Rio Branco-MT e Mirassol D’Oeste para cumprir a medida, porém o juízo dessas comarcas se negou a certificar o comparecimento por não possuírem jurisdição nos autos principais.

Afirma que a medida extrema é desnecessária e se trata de réu possuidor de bons antecedentes, pai de família, trabalhador e detém moradia fixa, justificando a concessão da ordem.

Forte nas razões acima, requer seja concedida a liminar para fins de suspender a decisão
que determinou a prisão do paciente com a expedição imediata de alvará de soltura
.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 264091788 a 264093784.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi
deferida
por decisão lavrada pelo eminente Relator em substituição (Id. 264519276).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 265349280).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação
da ordem (id. 266929937), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Crime contra a incolumidade pública. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2033). Imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Descumprimento. Prisão preventiva decretada e posterior indeferimento de pleito revogatório. Aventado constrangimento ilegal em decorrência da desnecessidade da medida extrema. Improcedência. Descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Conduta que justifica a custódia. Pronunciamento amparado nas disposições dos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP. Parecer pela denegação da ordem.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do contexto dos autos e destaco no relatório, o paciente foi preso em flagrante no dia 27/05/2024, acusado da prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (Posse de Arma de Fogo). Em decisão datada de 28/05/2024, a prisão em flagrante foi homologada, sendo convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Posteriormente, em 19/08/2024, foi concedida liberdade provisória em sede de Habeas Corpus n. 1022529-76.2024.8.11.0000, mediante medidas cautelares, dentre as quais: (i) comparecimento mensal em juízo, (ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, e (iii) monitoração eletrônica.

Quando da concessão da liberdade provisória do paciente, os fundamentos pautados foram o seguinte:

“o delito a ele imputado não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e não existe dúvida sobre a sua identificação civil, de maneira que igualmente não se insere no inciso III do art. 313 do CPP e no § 1o do mesmo artigo. Lado outro, o princípio da proporcionalidade determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de eventual provimento condenatório.” (sic. Id. n. 237844175 – Acórdão do HCCrim 1022529-76.2024.8.11.0000).

Nos dias 25/10/2024 (id. 173661324), 27/10/2024 (id. 173825536) foram juntados aos autos da ação penal
notificação de violação de tornozeleira
, com informação de tentativa de contato com o paciente “sem sucesso”.

Em 30/10/2024, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas impostas.

O paciente no dia 08/11/2024, compareceu em juízo da Comarca de Porto Esperidião e informou seu telefone e endereço como sendo:
“Informou o telefone: (65) 99925-0689, Endereço: Rua Odelio Barbosa da Silva, 1435, Centro, Mirassol D'Oeste/MT, CEP 78.280-000, comprovante anexo. Atualmente trabalha como autônomo, na compra e venda de veículos.”

O impetrante então peticionou nos autos (em 13/11/2024),
informando os problemas de descarregamento da bateria da tornozeleira
foi informado no telefone concedido para essas situações (0800643550898463); ainda, teria
o paciente se apresentado ao diretor da cadeia pública de Mirassol D’Oeste para realizar as manutenções necessárias no equipamento
.

No mesmo ato, informou que o paciente por conta de sua
atividade comercial fixou novo endereço
naquela comarca, solicitando ao juízo impetrado a modificação da comarca para o comparecimento mensal.

(id. 175449222 – Petição)

Vale à pena registrar que a defesa do paciente em
28/8/2024
informou o juízo de origem a modificação de endereço do paciente e a readequação do monitoramento
. Após o pedido da parte o feito foi concluso ao magistrado em 16/10/2024, porém nada manifestou sobre a solicitação da modificação de endereço.

Fato que perdurou com as decisões posteriores, até que decretou a prisão preventiva do paciente
ignorando totalmente os pleitos de modificação de endereço
e defeitos recorrentes apresentados na tornozeleira eletrônica.

Os documentos juntados nos autos dão conta que o réu modificou do seu endereço para desenvolver atividade empresarial em Mirassol D’Oeste:

Ainda, consta nos autos diversas certidões de comparecimento em juízo mensalmente, e, apenas o não comparecimento no mês de setembro e outubro/2024, não seria por si só suficiente para a quebra das medidas cautelares, uma vez que já estavam justificadas e ignoradas nos autos pelo juízo.

Assim, verifica-se que a segregação cautelar do paciente não se mostra necessária, uma vez que os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão não subsistem, vez que a defesa buscou o próprio judiciário no intuito de sanar os defeitos na tornozeleira, ainda, informar o novo endereço por conta da modificação do seu trabalho.

A prisão é medida extrema e somente deve ser decretada quando houver os requisitos autorizadores em lei, e, outras medidas não se fizerem necessárias, o que não é o caso dos autos, onde o paciente apesar de todas a intempéries para o cumprimento da medida, vêm cumprindo-as na medida do possível.

Ante o exposto,
ratifico a liminar
anteriormente concedida em favor de BRENO KAYAN BARBOSA, mantendo as medidas cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025